Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746252-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: VANESSA DOS SANTOS PONCIANO CAVALCANTI 72021721191 D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã / DF que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0709992-54.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente/agravante. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, apesar de ter juntado a guia e o respectivo comprovante, não procedeu ao efetivo recolhimento do valor referente ao preparo no ato de interposição do recurso por ela manejado, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br). Ressalte-se que o preparo deve ser pago com base no número do agravo de instrumento interposto e não mais com base no número do processo referência. Sobre o preparo, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido para o presente agravo de instrumento, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador